Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724031-05.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ AZAMBUJA APELADO: RAQUEL AZAMBUJA DESPACHO É necessário que as partes manifestem-se sobre determinadas questões para que possam influir eficazmente na decisão que será proferida. A apelada alega, nas contrarrazões, que a apelante apresentou documentos em sede recursal não apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau ao proferir a sentença. A permissão de juntada de documentos contida no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil é, em tese, restrita. O princípio que proíbe a inovação recursal admite a juntada de documentos ou a alegação de fatos novos em sede recursal somente nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente (art. 1.014 do Código de Processo Civil). Observo uma outra questão que necessita ser esclarecida. A apelada suscita a preliminar de impugnação à concessão do benefício da gratuidade da justiça nas contrarrazões. Contudo, verifico que o benefício foi deferido no início do processo, antes da citação. A apelada, portanto, teve a oportunidade de impugnar a concessão na contestação e nas demais manifestações posteriores, porém não o fez (id 69384080 e 69384092). A faculdade de impugnar a concessão do benefício da gratuidade da justiça nas contrarrazões pressupõe, aparentemente, que o requerimento seja pleiteado pela primeira vez na apelação e não em momento anterior à interposição do recurso. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a alegação de juntada extemporânea de documentos formulada nas contrarrazões. Intime-se a apelada para manifestar-se sobre a adequação da via eleita e eventual preclusão para suscitar a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça nas contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso ou das contrarrazões. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator